Tribunal: STJ
Processo: 5012892-61.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063516 - PR(2025/0374106-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, pela qual o juízo
de origem determinou a inversão do ônus da prova. No Tribunal
,
a quo
negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54487857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: edc8b583-596a-4799-9d7d-61ef1531dd67

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: edc8b583-596a-4799-9d7d-61ef1531dd67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063516 - PR (2025/0374106-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, pela qual o juízo de
origem determinou a inversão do ônus da prova. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
IRREGULARIDADES
NA
COMERCIALIZAÇÃO DE CARCAÇAS DE FRANGO. OBEDIÊNCIA AOS PPCAAPS -
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ADIÇÃO DE ÁGUA EM PRODUTOS.
1. SITUAÇÃO EM QUE AS EMPRESAS RÉS FORAM OBRIGADAS A ELABORAR E
IMPLEMENTAR OS PPCAAPS, PROGRAMA EXCLUSIVO DELAS, BEM COMO
TINHAM O DEVER DE APRESENTAR MENSALMENTE TODOS OS CONTROLES
REALIZADOS, RELATANDO TAMBÉM OS DESVIOS CONSTATADOS E AS
MEDIDAS CORRETIVAS TOMADAS. PORTANTO, A PARTE AGRAVANTE POSSUI
(OU DEVERIA POSSUIR) TAIS REGISTROS, SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCAIXA NO
CONCEITO DE PROVA DIABÓLICA. E, SE OS POSSUI, NADA HÁ QUE IMPEÇA
SEJAM UTILIZADOS PARA CONTRAPOR À PROVA PRODUZIDA PELA PARTE
AUTORA, OU SEJA, É POSSÍVEL À AGRAVANTE PROVAR QUE OBEDECEU ÀS
REGRAS DOS PPCAAPS. AO MPF INCUMBE A PROVA DA DESOBEDIÊNCIA AOS
PPCAAPSS. 2. NESTA SITUAÇÃO, É POSSÍVEL CONCLUIR QUE NÃO SE TRATA DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS DE VERDADEIRA PROVA DO FATO
EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (INCISO II DO
DO CPC). 3. AGRAVO
ART. 373
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido examinou, em sede de agravo de instrumento, a decisão
saneadora proferida na ação civil pública que determinou, de ofício, a inversão do ônus da
prova quanto à obediência aos PPCAAPs (Programa de Prevenção e Controle de Adição de
Água em Produtos), fixando, em síntese, que à agravante incumbiria provar a observância
dos protocolos e, ao órgão ministerial, a desobediência, com detalhamento da organização
da instrução probatória e das questões preliminares e de ordem pública. A 12a Turma, por
unanimidade, negou provimento ao agravo (fls. 658).
Nos embargos de declaração opostos pela agravante, a 12a Turma, por
unanimidade, negou provimento, destacando que: os embargos de declaração visam sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
, não
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

se prestando à modificação do julgamento; não há negativa de prestação jurisdicional
quando a decisão adota razões suficientes, inclusive por motivação per relationem; e não se
verificaram os vícios apontados (fls. 680-681).
A parte recorrente BRF S/A interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão do agravo e o acórdão dos
art. 105,
embargos. Ao final, pediu: o conhecimento e provimento do recurso especial, para
reconhecer violação ao
do
e devolver os autos ao Tribunal de origem
art. 1.022
CPC/2015
para complementar o julgado, e, subsidiariamente, reconhecer a violação ao
o, VIII, do
art. 6
CDC (fls. 697).
A decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência do TRF da 4a
Região inadmitiu o recurso especial. Invocou precedentes que: afastam a violação aos arts.
489 e 1.022 do
quando questões fundamentais foram apreciadas de modo
CPC/2015
suficiente; rechaçam o reexame probatório em sede de recurso especial; e exigem cotejo
analítico adequado para dissídio (fls. 726-727). Com isso, negou seguimento ao recurso
especial (fls. 727-728).
Contra essa decisão, a agravante BRF S/A apresentou Agravo em Recurso
Especial, sustentando a tempestividade (fls. 732) e, em resumo, que o recurso especial não
pretendia reexame de provas, mas a correta interpretação dos arts. 1.022 do
e 6o,
CPC/2015
VIII, do CDC; que a
não incidiria; e que a
não seria
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
aplicável porque teria demonstrado omissão e contradição não sanadas nos embargos,
preenchendo os requisitos exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento da negativa
de prestação jurisdicional (fls. 736-738).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
33. E, diante da omissão e da contradição presentes no v. acórdão recorrido, a
Recorrente opôs os Embargos de Declaração ref. evento 42, entretanto, estes foram rejeitados
de forma genérica pelo acórdão ref. evento 60.
34. Assim, tendo em vista que a omissão e a contradição apontadas pela Recorrente não
foram sanadas, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, resta patente que o E.
Tribunal a quo negou vigência ao artigo 1.022 do CPC.
35. Importante destacar que, caso a omissão e a contradição indicadas não sejam
sanadas, a lide seguirá na mesma esteira que levou à anterior anulação da instrução processual
pelo E. STJ – o que não pode ser admitido!
[...]
37. Diante do exposto, uma vez configurada a omissão apontada pela Recorrente e a
consequente violação ao artigo 1.022 do CPC, é de rigor a devolução dos autos ao E. Tribunal
a quo, para complementação do julgado.
[...]
46. Entretanto, não há, no acórdão recorrido, qualquer demonstração de hipossuficiência
do MPF que permita a inversão do ônus da prova prevista pelo artigo 6o, do CDC, motivo pelo
qual é patente a violação ao referido dispositivo legal.
47. Pelo contrário, é a Recorrente quem possui impossibilidade ou grave dificuldade de
produzir sua defesa, uma vez que deverá comprovar a inutilidade dos 16 testes que embasaram
os autos de infração do MAPA – que, por sua vez, foram realizados sem a presença de
prepostos da Recorrente.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
2. Da leitura da decisão agravada depreende-se que foi determinada, de ofício, a
inversão do ônus da prova, para atribuir à SADIA, (atual BRF S. A), e à DIPLOMATA, o
ônus de comprovarem a obediência aos PPCAA Ps - Programa de Prevenção e Controle de
Adição de Água em Produtos.
[...]
A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova especificamente para que a
agravante comprove a obediência aos PPCAA Ps - Programa de Prevenção e Controle de
Adição de Água em Produtos.
Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

A BRF centra sua irresignação, em resumo, no fato de não ter acompanhado a
realização dos testes laboratoriais objeto dos autos de infração, restando evidente a sua
"hipossuficiência" sobre o tema, motivo pelo qual requer o ajuste da decisão saneadora, a fim
de que o MPF seja incumbido do ônus de comprovar que os testes obedeceram ao
procedimento de controle industrial estabelecido na Portaria MAPA n. 210/1998 – em especial
a manutenção da temperatura das carcaças em -12°C até o momento da análise.
[...]
Da leitura do referido Memorando do MAPA, é possível concluir que as empresas rés
foram obrigadas a elaborar e implementar os PPCAA Ps, programa exclusivo delas, bem como
tinham o dever de apresentar mensalmente todos os controles realizados, relatando também os
desvios constatados e as medidas corretivas tomadas. Portanto, a parte agravante possui (ou
deveria possuir) tais registros, situação que não se encaixa no conceito de prova diabólica.
E, se os possui, nada há que impeça sejam utilizados para contrapor à prova produzida
pela parte autora, ou seja, é possível à agravante provar que obedeceu às regras dos PPCAA
Ps. Ao MPF incumbe a prova da desobediência aos PPCAAP Ss.
Ressalte-se, inclusive, que diversos PPCAA Ps já foram juntadas aos autos por ambas as
empresas rés, como se vê dos documentos do ​evento 49, ANEXO23 e seguintes.
Nesta situação, é possível concluir que não se trata de inversão do ônus da prova, mas
de verdadeira prova do fato extintivo do direito do autor (inciso II do
do CPC).
art. 373
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:38
Código de Controle do Documento: 8a92d443-5177-4b87-a775-39398102d368

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.063.516 / PR
Número Registro: 2025/0374106-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20026724220184047007 50026724220184047007 50128926120244040000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA54470375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 0202d6d9-98ae-461a-b89b-7aea1411778c

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:52
Código de Controle do Documento: 0202d6d9-98ae-461a-b89b-7aea1411778c